Tribunal: STF
Processo: Rcl 53469
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) no Processo 177-94.2018.5.22.0001, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao decidido por esta Corte no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181 da Repercussão Geral) e do RE 960.429/RN (Tema 992 da Repercussão Geral).



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao fundamentar-se no aresto do Tema181/RG, violou-o, por ele ser inaplicável ao caso concreto, devendo incidir o Tema 992/RG. 



    Em consequência, defende que o Tribunal reclamado teria usurpado competência desta Corte.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    Transcrevo trecho do aresto proferido pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “Constata-se na decisão monocrática objeto do recurso extraordinário e no julgamento dos embargos de declaração opostos pela reclamada que o relator negou seguimento ao agravo de instrumento por entender ausente o requisito da transcendência, uma vez que a parte não transcreveu o trecho do acórdão recorrido que consubstancia o prequestionamento da controvérsia, conforme a disposição contida no art. 896, § 1°-A, I, da CLT.



    O Supremo Tribunal firmou entendimento de que o Tribunal Superior do Trabalho atua dentro dos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista (art. 896-A da CLT) ao reconhecer o obstáculo processual da ausência de transcendência da matéria.



    […]



    Conforme registrado na decisão agravada e reiterado na decisão dos embargos de declaração, o STF já decidiu que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (Tema 181).



    Tal entendimento foi consagrado no julgamento do RE 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto. Consta da ementa do referido julgado:



    […]



    Desse modo, tendo em vista o obstáculo processual em razão da ausência de transcendência da matéria e evidenciada a similitude entre o presente caso e o espelhado no aludido precedente - razão pela qual se impõe o juízo negativo de admissibilidade - não é pertinente a tese de violação dos dispositivos constitucionais indicados pela parte recorrente.” (págs. 128-129 do documento eletrônico 83)



    Já a tese fixada no julgamento do Tema 181 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Assim, após examinar detidamente o ato reclamado e o acórdão proferido no leading case, entendo que os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 598.365-RG/MG são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Destaco que apesar de o TST ter afirmado a ausência de transcendência no caso concreto, o fez por entender, no exercício de competência própria, que não houve o preenchimento do requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, o qual prevê ônus processual relacionado à demonstração do prequestionamento, sob pena de não conhecimento do recurso de revista. 



    O reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade recursal, com a consequente ausência de exame do mérito do recurso, afasta a possibilidade de incidência do tema de repercussão geral suscitado pela reclamante (Tema 992/RG) e atrai a aplicação do Tema 181/RG, no qual baseou-se a decisão reclamada.



    Com efeito, não cabe ao STF, em reclamação, reexaminar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais. Vejam-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.128-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA POR AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não há falar em usurpação da competência desta Corte, porque o TST, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho. II- A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 46.718-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma)



    Ademais, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.



    Dessa forma, inexistiu usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que observou estritamente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, e § 2º, do novo CPC.



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator